Tribunal: TJSP
Processo: 1008839-27.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008839-27.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes GA2 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA., GA2 SEGURANÇA
PRIVADA LTDA e FELIPE AUGUSTO ELIAS FELICIO, é embargado BRUNO
MILAN SAPUPPO.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008839-27.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 37.564
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008839-27.2019/50000
EMBARGANTES: GA2 Segurança Privada Ltda; GA2
Serviços
Terceirizados Ltda; Felipe Augusto Elias Felício
EMBARGADO: Bruno Milan Sapuppo
COMARCA: São Paulo Foro Central 35a Vara Cível
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição,
obscuridade ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida
reabertura de discussão sobre matéria examinada pelo
acórdão. Embargos rejeitados.
VOTO n.° 37.564
Vistos.
São embargos de declaração
opostos contra acórdão que, por votação unânime, deu
provimento ao recurso de apelação. A Turma Julgadora
entendeu que o mútuo não foi comprovado.
Os
Embargantes
alegam
nulidade do acórdão, porque houve tempestiva oposição ao
julgamento virtual, e porque pretendiam produzir prova oral.
Ressaltam que era do Réu o ônus da prova quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos
Autores. Prequestionam o art. 373 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008839-27.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 37.564
3
Recurso
tempestivo
e
regularmente processado.
É o relatório.
Inexiste contradição, omissão
ou obscuridade no julgado que objetivamente assinalou: “O
feito foi julgado antecipadamente, e o recurso de apelação e
as contrarrazões não pleitearam a abertura da fase de
instrução.
Autores e Réu concordam que a
relação jurídica não tem natureza de doação. Enquanto os
Autores afirmam se tratar de mútuo, o Réu alega ter recebido
remuneração pela indicação das empresas aos condomínios.
Cabia aos Autores comprovar
que o Réu assumiu a obrigação de restituir os valores
depositados, mas deste ônus não se desincumbiram. A
alegação dos Autores, de que os empréstimos não tinham
relação com os serviços prestados aos condomínios, é
desprestigiada pela prova documental, pois os e-mails
juntados pelo Réu demonstram que os montantes depositados
em sua conta bancária eram correspondentes a exatos 5%
das notas fiscais emitidas pelas empresas. Tudo sugere a
existência de vínculo entre os negócios e, consequentemente,
a natureza remuneratória dos depósitos. Não é incomum que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008839-27.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 37.564
4
síndicos e condôminos indiquem empresas para que
apresentem propostas a serem posteriormente analisadas em
assembleia, especialmente quando se destinam a contratar
serviços comuns, oferecidos no mercado por diversos
profissionais. Não cabe, em atenção aos limites objetivos e
subjetivos desta demanda, perquirir se os condomínios
autorizavam o recebimento de comissões por seu síndico, ou
se foram de algum modo prejudicados por tal comportamento”.
Não há nulidade no julgamento
realizado por videoconferência, conforme autorizado pelo art.
5o da Resolução 314 do CNJ, em razão da suspensão do
trabalho presencial em todas as unidades judiciárias, no
contexto do enfrentamento da pandemia de COVID-19, nos
termos dos Provimentos CSM no 2.550/2020 e 2.561/2020,
ficando
assegurada
aos
advogados
a
realização
de
sustentações orais, desde que requeridas com antecedência
mínima de 24 horas, mediante envio de e-mail ao cartório
judicial. Tal procedimento não se identifica com o julgamento
virtual disciplinado pela Resolução no 772/2017 do Órgão
Especial deste Tribunal.
Como visto, o ônus de provar a
existência do mútuo é do Autor, por se tratar de fato
constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1008839-27.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 37.564
5
CPC, e as contrarrazões do recurso de apelação não
trouxeram pedido de produção de prova oral, sendo a prova
documental
suficiente
para
reconhecer
a
natureza
remuneratória dos depósitos.
Os
presentes
embargos
ao
induzirem o reexame de matéria já apreciada, manifestam
mero inconformismo com o resultado do julgamento, fugindo
de sua finalidade que é o aclaramento de questões omitidas ou
contraditoriamente decididas pelo acórdão.
Ante
o
exposto,
ficam
rejeitados os embargos de declaração.
Pedro Baccarat
Relator